Tribunal: TJBA
Processo: 8012549-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012549-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO DE PAULA GOMES MARTINELLI e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INS-TRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. AVALISTAS. RECUPERAÇÃO JU-DICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PAGAMENTO SUPERVE-NIENTE DO DÉBITO PRINCIPAL. PERDA PARCIAL DO OBJE-TO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CUS-TAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANU-TENÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONSTRI-ÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICA-DO E, NA PARTE REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROVI-DO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud no valor de R$ 3.368.501,21. Os agravantes sustentam que atuaram apenas como avalistas da devedora principal, submetida à recuperação judicial, e alegam que o crédito exequendo foi integralmente contemplado e poste-riormente quitado no âmbito do plano recuperacional. No curso do recurso, o credor informou o pagamento administrativo inte-gral do débito principal, permanecendo pendentes apenas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento superveniente do débito principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento quanto à constrição patrimonial original-mente determinada; e (ii) estabelecer se a execução pode pros-seguir para cobrança de custas processuais e honorários advoca-tícios sucumbenciais, com manutenção proporcional das medidas constritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento integral do débito principal após a interposi-ção do recurso constitui fato superveniente extintivo do direito discutido, impondo o reconhecimento da perda parcial do objeto do agravo quanto à constrição destinada à satisfação da obriga-ção principal, nos termos do art. 493 do CPC.

4. A quitação administrativa da obrigação principal não extin-gue automaticamente a responsabilidade pelos honorários advo-catícios sucumbenciais e pelas custas processuais, que possuem natureza autônoma em relação ao crédito material executado.

5. Os honorários advocatícios fixados na execução constituem direito autônomo do patrono da parte exequente, possuem natu-reza alimentar e eficácia executiva própria, conforme arts. 85, § 14, e 827 do CPC.

6. O princípio da causalidade impõe à parte inadimplente o dever de arcar com os ônus sucumbenciais e despesas processu-ais decorrentes da necessidade de ajuizamento da execução.

7. O adimplemento tardio da obrigação, realizado após o ajui-zamento da execução e a citação dos executados, confirma a le-gitimidade da pretensão executiva e não afasta a obrigação de ressarcimento das despesas processuais e honorários advocatí-cios.

8. A manutenção da constrição patrimonial sobre o valor inte-gral originalmente executado configura excesso de execução após a quitação do principal, devendo eventual bloqueio limitar-se ao montante remanescente relativo às custas processuais e honorários advocatícios.

9. O princípio da menor onerosidade da execução exige ade-quação da medida constritiva à nova realidade processual, nos termos dos arts. 805 e 854 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente prejudicado e, na parte remanescen-te, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O pagamento superveniente do débito principal acarreta a perda parcial do objeto do recurso quanto à discussão da constrição destinada à satisfação da obrigação prin-cipal. 2. A quitação administrativa do débito principal não afasta a responsabilidade do executado pelo pagamento das custas pro-cessuais e honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O princípio da causalidade impõe ao devedor inadimplente o dever de supor-tar os ônus processuais decorrentes do ajuizamento da execução. 4. A constrição patrimonial deve ser limitada ao saldo remanes-cente correspondente às verbas sucumbenciais e despesas pro-cessuais após o pagamento do principal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 493, 805, 827, 854, 924, II, e 932, III; Lei nº 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.286.758/MG, Rel. Min. Ri-cardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJBA, Apelação nº 0750731-87.2013.8.05.0001, Rel. Desª Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, publ. 30.09.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1005272-62.2023.8.26.0127, Rel. Des. César Augusto Fernan-des, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012549-80.2026.8.05.0000, oriundos do
MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram como agravantes
FRANCISCO DE PAULA GOMES MARTINELLI
e
LUCIANY GASPARINI MARTINELLI
e, como agravado, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar parcialmente prejudicado o recurso pela perda superveniente de seu objeto em relação ao débito principal e, na parte remanescente, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA